Tribunal: TJMT
Processo: 1002585-77.2023.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002585-77.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO DA SILVA NUNES - CPF: 016.284.631-20 (RECORRIDO), MARCOS VINICIUS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 021.474.521-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - PRELIMINAR DE
APLICABILIDADE CONVENÇÃO DE MONTREAL (DECRETO Nº 5.910/2006) – ACOLHIDA – EXTRAVIO DE BAGAGEM –
LIMITAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS AO ESTABELECIDO NA NORMA INTERNACIONAL
-
DANOS MORAIS - APLICABILIDADE DO CDC - INDENIZAÇÃO DEVIDA
-
QUANTUM
REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A aplicação da Convenção de Montreal (Tratado internacional incorporado no ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto nº 5.910 /2006) diz respeito a casos específicos, ou seja, para discussão sobre prazo prescricional e para a fixação de limite de dano material para o caso de extravio de bagagem. Preliminar acolhida.

2. O dano material deve ser aplicado nos termos da Convenção de Montreal.

3.
In casu
, restou configurada a falha na prestação do serviço, ao passo que a recorrente perdeu a bagagem do recorrido.

3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente:
a)
a indenizar o Autor em 1000 Direitos Especiais de Saque (do art. 22, Item 2, do Decreto nº 5.910/2006), por conta do extravio de bagagem, que convertendo nesta data corresponde a R$ 6.469,30, incidindo juros moratórios de um 1% ao mês e correção monetária, pelo INPC, a partir da data desta sentença e
b)
a pagar ao Autor a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescida de correção monetária, pelo INPC, a contar desta data, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

A recorrente arguiu preliminarmente a aplicabilidade da Convenção de Montreal e no mérito requer a reforma da sentença para que o pedido de indenização por danos morais seja julgado improcedente, ou que seja reduzido o valor dos danos morais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, no presente caso deve-se aplicar a Convenção de Montreal (Tratado internacional incorporado no ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto nº 5.910/2006), porquanto trata de extravio de bagagem de voo internacional.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA AGENCIADORA DA VENDA DE PASSAGENS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO E FALTA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS – MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDA – INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL – VALOR DA COMPENSAÇÃO MORAL MANTIDO – APELAÇÃO DA PRIMEIRA APELANTE PROVIDA – APELAÇÃO DA SEGUNDA APELANTE DESPROVIDA – SENTEÇA REFORMADA EM PARTE. As orientações jurisprudenciais, inclusive do STJ, são no sentido de que a agência intermediadora de venda de passagens aéreas não responde solidariamente por eventual falha na prestação dos serviços da companhia aérea ( AREsp 135.267-SP), que é quem responde exclusivamente pela ação de indenização que foi proposta. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade. A falha, não desconstituída, da prestação de serviços, pela companhia aérea, decorrente de cancelamento de voo sem prestar a devida assistência aos seus passageiros, que gerou prejuízos a esses últimos, possibilita o reconhecimento do ilícito apto a provocar a responsabilização e a obrigação de indenizar pelos danos causados.
A aplicação da Convenção de Montreal (Tratado internacional incorporado no ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto nº 5.910/2006) diz respeito a casos específicos, ou seja, para discussão sobre prazo prescricional e para a fixação de limite de dano material para o caso de extravio de bagagem e não para danos morais e materiais decorrentes de cancelamento de voo.”
(TJ-MT 10138942220208110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023) (destaquei)

Assim, defiro a preliminar de aplicabilidade da Convenção de Montreal, no que tange ao pedido de dano material.

Da acurada análise dos autos, verifico que o magistrado
a quo
examinou as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa, exceto em relação ao
quantum
indenizatório estabelecido.

Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da r. decisão:

“
Pois bem.
O cerne da questão aqui a ser enfrentada é a responsabilidade da empresa aérea decorrente de falha na prestação do serviço por causa de extravio de bagagem em voo internacional. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, nos Recursos Extraordinários 636.331 e 766.618, decidiu pela prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal sobre o Código de Defesa do Consumidor, estando tal entendimento sedimentado no Tema 210:

(...)

Registre-se, porém, que as normas e tratados internacionais que limitam a responsabilidade civil das Companhias Aéreas têm aplicação adstrita aos danos materiais, não incidindo nas hipóteses de danos morais:

(...)

No presente caso, o Autor apresentou no Id. 110381027
Registro de Irregularidade de Bagagem
e no Id. 110381032 notas fiscais e comprovantes de pagamento de produtos que estavam na bagagem. Alega o Autor que os itens extraviados com a bagagem totalizam danos materiais no valor de R$ 24.164,29. Contudo, o art. 22, Item 2, do Decreto nº 5.910, de 27 de setembro de 2006, que internaliza no ordenamento jurídico interno a Convenção de Montreal, limita o valor da indenização a 1.000 Direitos Especiais de Saque:

(...)

Assim, cabível a indenização por dano material decorrente do extravio da bagagem, contudo, com limite ao valor de 1.000 Direitos Especiais de Saque. Cabível também o pedido de compensação por danos morais por conta da falha na prestação do serviço demonstrada nos autos.

Desta forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano moral.

Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os casos.

Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero.

Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos morais, a quantia de R$ 10.000,00, pela fundamentação acima delineada.
(...)”

No caso, a recorrente não apresentou provas no sentido de demonstrar que o extravio de bagagem não ocorreu ou que devolveu a bagagem extraviada, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Por outro lado, o recorrido apresentou o registro de irregularidade de bagagem, notas fiscais e comprovantes de pagamento de produtos que estavam na mala.

Assim, a manutenção da condenação em danos materiais e nos termos fixados pelo juízo
a quo
é medida que se impõe.

A falha na prestação do serviço ficou evidenciada em razão do extravio de bagagem e, por consequência, entendo pela configuração do dano moral.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do transportador é objetiva, sendo desnecessária a discussão acerca da existência de culpa. E os transtornos vivenciados pelo reclamante ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa a direito da personalidade do consumidor.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais, para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, ficando mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023